Tribunal: TJDFT
Processo: 0721830-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0721830-48.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: L.A MACHADO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S AGRAVADOS: GIORGIO BOTTIN, GIOVANNI BOTTIN, GIULIANO BOTTIN, NEIVA LUIZA ROHTEN BOTTIN, NILDA BOTTIN CARDOSO, PAOLA BOTTIN MADRID DESPACHO Trata-se de agravo interposto por L.A MACHADO ADVOGADOS ASSOCIADOS contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. Os recorridos apresentaram contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, revogo a determinação constante da decisão de ID 57022580, para certificar o trânsito em julgado. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026